Tribunal: STF
Processo: Pet 7640
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
E M E N T A: “MEDIDA CAUTELAR” – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SEQUER FORA, À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DESTE INSTRUMENTO PROCESSUAL, OBJETO DE CONTROLE PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL – PRETENDIDA ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DO SEU PODER GERAL DE CAUTELA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL “A QUO” PARA EXERCER TUTELA DE URGÊNCIA EM RELAÇÃO AO APELO EXTREMO NELE INTERPOSTO – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INSTAURAÇÃO DA JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE SUPÕE, EM CARÁTER NECESSÁRIO, ALÉM DE OUTROS REQUISITOS, A FORMULAÇÃO, NA INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE ORIGEM, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.